Tribunal: TJDFT
Processo: 0000508-82.2016.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE. CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO.
I – Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos permitem firmar a convicção de que o réu sabia da procedência ilícita do bem adquirido.
II – Nos crimes de receptação, se os objetos são apreendidos na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, competindo à Defesa demonstrar a sua origem lícita, o que não ocorreu no caso.
III – A análise desfavorável dos antecedentes penais do réu e reconhecimento da reincidência devem ser mantidos se embasados em condenações penais distintas, não havendo que se falar em bis in.
IV – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
V – Embora fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes determinam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, c/c § 3o, do CP, caso em que não se aplica a Súmula 269 do STJ.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.